Tribunal: TJPA
Processo: 0811031-22.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8941 - Modificação ou Alteração do Pedido
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811031-22.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: K L S CORREIA PROJECOES E EVENTOS - ME

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DE EXECUÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. PRAZO PARA EMENDA DA INICIAL. NATUREZA DILATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto por K L S CORREIA PROJEÇÕES E EVENTOS – ME contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, manteve decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que autorizou a conversão da execução em ação monitória e admitiu emenda à petição inicial protocolada após o prazo fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se em saber se:

(i) o juízo de origem poderia admitir a emenda à inicial apresentada fora do prazo fixado judicialmente;

(ii) tal medida violaria os princípios da segurança jurídica, do contraditório e da igualdade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(i) O prazo para emenda da petição inicial, segundo entendimento consolidado do STJ (Tema Repetitivo 321), possui natureza dilatória, podendo ser flexibilizado conforme as circunstâncias do caso concreto.

(ii) A emenda foi apresentada antes da citação da parte adversa, inexistindo prejuízo processual.

(iii) A aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito justifica a não extinção do feito.

(iv) A jurisprudência consolidada admite a flexibilização do prazo para emenda da petição inicial, desde que respeitado o contraditório e não havendo má-fé ou prejuízo à parte contrária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que reconheceu a validade da emenda à inicial apresentada fora do prazo. Tese firmada: o prazo judicial para emenda da petição inicial, por possuir natureza dilatória, pode ser relativizado diante das circunstâncias do caso concreto, em consonância com os princípios da economia processual e do aproveitamento dos atos válidos.

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID. 17121369), interposto por K L S CORREIA PROJEÇÕES E EVENTOS - ME, contra decisão monocrática (ID.
16691200
) que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora agravante, mantendo a decisão interlocutória do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa (Processo n.º 0014865-58.2014.8.14.0006), ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A., deferiu o pedido de conversão da execução em monitória e determinou a citação da parte requerida.

Em
suas razões recursais de ID. 17121369, a parte agravante alega, em síntese, que a parte exequente, ora agravada, apresentou emenda à petição inicial após o prazo legal, sem requerimento de dilação, e quando já consumada a preclusão temporal. Alega que o juízo de origem, mesmo advertindo sobre a possibilidade de indeferimento da inicial em caso de inércia, deu seguimento ao feito, violando a preclusão consumada e os princípios do contraditório, da segurança jurídica e da igualdade processual.

Aponta, ainda, que a jurisprudência citada na decisão monocrática — notadamente o entendimento firmado no AREsp n. 1.367.395/MG — não se aplica ao caso concreto, pois aqui se demonstraria desídia reiterada da parte exequente, com ausência de título executivo na propositura da ação e descumprimento deliberado da ordem judicial.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada, ou sua reforma pelo colegiado, com o consequente provimento do Agravo de Instrumento, para que seja decretada a extinção da ação executiva originária por descumprimento do art. 321 do CPC.

A agravada apresentou contrarrazões (ID.
17350880
) defendendo a manutenção da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, sob o argumento de que a insurgência da parte agravante carece dos requisitos de admissibilidade e pretende rediscutir matéria já pacificada pelas câmaras do Tribunal. Ao final, requer o não conhecimento do recurso, e, subsidiariamente, seu desprovimento integral.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e dispensa preparo pelo deferimento do benefício da gratuidade nesta instância. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões

Em sede de contrarrazões, a parte Agravada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, sob o fundamento de que a Agravante busca "simplesmente levar ao deferimento do juízo colegiado matéria já assente em suas câmaras".

Tal preliminar, contudo, deve ser
rejeitada
.

A argumentação do Agravado confunde o juízo de admissibilidade com o juízo de mérito. Os pressupostos de admissibilidade recursal (cabimento, legitimidade, interesse, tempestividade, regularidade formal e preparo) são de natureza estritamente processual. A análise sobre se a tese recursal contraria ou não jurisprudência consolidada é matéria de mérito, que leva ao provimento ou desprovimento do recurso, mas não ao seu não conhecimento.

No caso, a Agravante impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática, preenchendo o requisito do art. 1.021, § 1º, do CPC. Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade, o conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Rejeito, pois, a preliminar.

Não havendo mais questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise do mérito recursal.

3.

Análise das razões recursais

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno foi interposto em face de decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão de 1º grau que
deferiu o pedido de conversão da execução em monitória e determinou a citação da parte requerida.

A controvérsia central consiste em verificar o acerto da decisão monocrática que, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, manteve a decisão de primeiro grau que aceitou a emenda à petição inicial, ainda que protocolada após o prazo legal.

Após detida análise dos autos, entendo que a decisão monocrática não merece qualquer reparo.

A Agravante se insurge contra o recebimento da emenda à inicial, sob o argumento de que a preclusão temporal deveria levar à extinção do processo, conforme o parágrafo único do art. 321 do CPC.

Contudo, como bem pontuado na decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (
Tema 321
), pacificou o entendimento de que o prazo para a emenda da inicial possui natureza dilatória, e não peremptória. Isso significa que ele pode ser flexibilizado, a depender das circunstâncias, sem que seu descumprimento acarrete, de forma automática, a extinção do feito.

A decisão monocrática fundamentou-se corretamente nesse precedente, ressaltando que a finalidade da norma é sanar o vício processual para viabilizar o julgamento do mérito. No caso dos autos, a emenda foi apresentada antes da angularização da relação processual, ou seja, antes da citação da ora Agravante.

Desse modo, a aceitação da petição, mesmo que tardia, não lhe causou qualquer prejuízo. O direito ao contraditório e à ampla defesa permanece integralmente preservado.

As alegações da Agravante de que a "desídia" e a "negligência" do banco deveriam ser punidas com a extinção do processo não se sustentam. O processo civil moderno é pautado pelos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. A extinção prematura do processo por um vício sanável, que não gerou dano à parte contrária, representaria um formalismo excessivo e um retrocesso.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. JUIZ QUE DETERMINOU A EMENDA DA EXORDIAL PARA QUE O AUTOR JUNTASSE AOS AUTOS A VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO / CÉDULA DE CRÉDITO. EMENDA INTEMPESTIVA, PORÉM, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. ART.
321
DO
CPC/2015
. PRAZO DE NATUREZA DILATÓRIA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. MEDIDA DESRAZOÁVEL DO JUÍZO DE 1º GRAU. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08151824720198140006 6057733, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, 1ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2536625 - PR (2023/0407069-3)
DECISÃO
Trata-se de agravo interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GREEN VILLE contra a decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no artigo
105
, inciso
III
, alínea
a
, da
Constituição Federal
insurge-se contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:
"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL CUMPRIDA DE FORMA INTEMPESTIVA - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - PRAZO DILATÓRIO QUE AUTORIZA O ACOLHIMENTO DA EMENDA À INICIAL, AINDA QUE EXTEMPORÂNEO - PRECEDENTES - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE ADMITEM O SEU RECEBIMENTO - INTELIGÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL, BEM COMO DO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS - CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO QUE OCORREU APENAS TRÊS DIAS APÓS O DECURSO DE PRAZO E ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO - PRECEDENTES - SENTENÇA CASSADA - INAPLICABILIDADE DO ART.
85
,
§ 11
, DO
CPC
.
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA, DETERMINAR O RECEBIMENTO DA EMENDA À PETIÇÃO INICIAL E O CONSEQUENTE PROSSEGUIMENTO DO FEITO" (e-STJ fl. 716).

(...)

No mais, cumpre ressaltar que a Segunda Seção deste Tribunal Superior consagrou o entendimento de que "(...) o prazo do art.
284
do
Código de Processo Civil
[de 1973] não é peremptório, mas dilatório, ou seja, pode ser reduzido ou ampliado por convenção das partes ou por determinação do juiz, nos termos do art.
181
do
Código de Processo Civil
" (Tema Repetitivo nº 321 -
REsp nº 1133689/PE
, rel. Ministro Massami Uyeda, DJe 18/5/2012).
Logo, verifica-se que o prazo para a emenda da inicial, na ação de conhecimento ou na de execução, é dilatório, podendo ser ampliado pelo juiz da causa, como ocorreu na espécie.

(...)

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do artigo
85
,
§ 11
, do
Código de Processo Civil
, considerando que o Tribunal estadual cassou a sentença para, acolhendo a emenda à petição inicial, determinar o prosseguimento do feito na vara de origem.
(...)

(STJ - AREsp: 2536625, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: 24/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL CONTRA DETERMINAÇÃO DE RECEBIMENTO DE EMENDA À INICIAL. De acordo com a sistemática do Código de Processo Civil não há previsão no artigo 1 .015 de cabimento do agravo de instrumento contra a determinação de recebimento de emenda da inicial. O caso concreto tampouco se enquadra nas hipóteses previstas na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais 1.696.396/MT e 1 .704.520/MT, por não se verificar a urgência necessária a justificar o conhecimento excepcional do recurso. Ademais, as questões resolvidas na fase de conhecimento que não podem ser objeto de recurso de agravo de instrumento não são cobertas pela preclusão, podendo ser suscitadas preliminarmente quando da interposição do recurso de apelação contra os termos da sentença, conforme artigo 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil .
Prazo de emenda da inicial que pode ser estendido pelo juiz na forma do Tema Repetitivo 321 do Superior Tribunal de Justiça
. Recurso NÃO CONHECIDO na forma do artigo 932, III do Código de Processo Civi

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00733983820248190000 2024002107719, Relator.: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 11/09/2024, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 13/09/2024) (grifo nosso)

Portanto, estando a decisão monocrática em plena consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, dos Tribunais pátrios e com os princípios norteadores do
direito processual, sua manutenção é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática ora agravada.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 06/08/2025